Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753048-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: POLLYANNA ALMEIDA NASCIMENTO DECISÃO PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA – ME interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Brasília, no cumprimento de sentença no 0732509-41.2018.8.07.0001, ajuizado por POLLYANA ALMEIDA NASCIMENTO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, a agravada ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a Periodent e Marcos Costa Júnior, alegando falha nos serviços dentários contratados. Foi homologado o acordo celebrado entre as partes (ID origem 28347456), em que os requeridos se comprometeram a: (i) pagar a Pollyana a quantia de R$ 5.000,00, em cinco parcelas mensais, com o último pagamento em 24/05/2019; (ii) indicar até 24/02/2019 três profissionais para realizar o implante do dente no 37, e Pollyana teria até 24/04/2019 para fazer sua escolha, cujas despesas ficaram a cargo da Periodent. A sentença transitou em julgado em 12/02/2019. Em 24/02/2024 a agravada solicitou o cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, relativa ao pagamento do implante do dente no 37, no valor de R$ 6.034,82, a ser realizado na clínica Aquarius Odontologia. A Periodent apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando a prescrição de três anos da pretensão autoral e excesso na execução, porque o valor do tratamento é de R$ 3.813,92. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 215072830), nos seguintes termos: O título executivo judicial foi firmado na data de 12/02/2019 e o cumprimento de sentença foi interposto no dia 22/02/2024 (ID 187966129 - 182788813). Por outro lado, há que se considerar que em virtude da pandemia da COVID-19, os prazos prescricionais foram suspensos de 12/06/2020 a 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020, ou seja, pelo prazo de 6 meses e 18 dias, o qual deve ser acrescido à data de 12/02/2024. Tem-se como novo prazo prescricional quinquenal para interposição do cumprimento de sentença o dia 30/08/2024. Portanto, não se operou a prescrição alegada, por força do art. 206, § 5o, I, do Código Civil e da Súmula 150/STF. Superada a preliminar de prescrição, passo a apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 192661201. A sentença determinou que os executados indicariam 3 (três) profissionais adequados para o implante dentário da exequente até o dia 24/02/2019 e que a exequente faria a opção do profissional até o dia 24/04/2019, sendo obrigação dos executados o pagamento de todas as despesas relativas à parte cirúrgica e protética do dente de no 37 da exequente. No caso, não se divisa qualquer prova nos autos de que os executados tenham indicado os 3 (três) profissionais exigidos na sentença e nem comprovante de pagamento do tratamento da exequente. Na petição de ID 27943379 e anexos, os executados apresentam o plano de pagamento do valor de R$ 5.000,00, referente à primeira parte da sentença, que foi devidamente pago, porém não faz menção alguma acerca do implante dentário e pagamento do tratamento. Portanto, a alegação de que a exequente não escolheu o profissional no prazo de 24/04/2019, tendo o direito prescrito, não se sustenta, haja vista que sequer foram apresentados profissionais para escolha nos autos. Ademais, a declaração da clínica Aquarius demonstra que o tratamento teve início em janeiro de 2020, ou seja, oito meses após a data prevista no acordo de 24/04/2019, o que é razoável e proporcional, dado a pandemia do COVID-19 à época que comprometeu sobremaneira o trabalho dos odontólogos em virtude dos decretos sanitários do Poder Executivo. Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença ID 192661201. Lado outro, não há provas nos autos de que o valor cobrado pela clínica Aquarius ao ID 199058253 de R$ 6.484,92 esteja exorbitante para o tratamento de implante dentário. Nesse sentido, não vislumbro vícios ou máculas capazes de infirmar o orçamento de ID 199058253, motivo pelo qual o acato como razão de decidir. Portanto, Homologo em R$ 6.484,92 o valor do tratamento da exequente referente à parte cirúrgica e protética do dente de no 37. Anote-se como valor da causa. Registro que o valor pago pela exequente de R$ 1.450,00 à clínica Aquarius, a título de adiantamento do tratamento, já está incluído no valor total de R$ 6.484,92 ora homologado. Fica a parte executada intimada para pagamento do débito de R$ 6.484,92 no prazo de 15 (quinze) dias. Expirado o prazo sem pagamento, traga a credora planilha do débito atualizada e com os reflexos do art. 523, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Contra a decisão a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A agravante suscita a prescrição trienal do cumprimento de sentença, porque o trânsito em julgado do acordo celebrado ocorreu em 12/02/2019, e que não se aplica a suspensão do prazo em razão da Pandemia da Covid-19, estipulada na Lei 14.010/2019, porque não se trata de questão de mérito, mas de prescrição intercorrente. No mérito, alega que a agravada não escolheu a clínica indicada no prazo estipulado no acordo. Argumenta que autora disse que iniciou e realizou parte do pagamento em 2019, mas apresentou recibo datado de 2022, o qual não pode ser considerado para ressarcimento, uma vez que não indica qual foi o tratamento realizado. Aduziu que há excesso de execução, porque no relatório da clínica apresentado, o tratamento do dente no 37 foi realizado no período de janeiro/2020 a março/2022, no total de R$ 2.350,00, mas a agravada pagou a quantia de R$ 1.450,00.E que o valor devido é de R$ 3.813,92. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque contra ela corre o prazo para pagamento, sob pena de indisponibilidade de seus bens. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à prescrição do cumprimento de sentença e ao excesso de execução. Saliente-se, de início, que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 1. Da prescrição A agravante suscita a prescrição de três anos para o cumprimento de sentença. Trata-se de relação de consumo, cujo prazo prescricional para ação de indenização é de cinco anos, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Por sua vez, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal assentou que “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação.” Portanto, o prazo prescricional aplicado ao caso é de cinco anos e não de três anos. E a Lei 14.010/2020, em razão da Pandemia da Covid-19, estipulou no seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. Ressalto que a Lei não fez distinção entre direito material e processual. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, inclusive os prazos de prescrição intercorrente foram suspensos, confira-se: (...) 5. A contagem do prazo de prescrição intercorrente deve levar em consideração o prazo de suspensão no período determinado pelo art. 3o, da Lei no 14.010/20, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 6. Apelo provido. (Acórdão 1943600, 0017963-09.2015.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (...)7. Segundo a Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir no dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o prazo prescricional foi suspenso no (Acórdão 1941406, 0700261-56.2017.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (...)4. A Lei n. 14.010/2020 criou regras de eficácia temporária em razão da excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19, estabelecendo, no art. 3o, a suspensão da fluição dos prazos prescricionais desde sua entrada em vigor (12/06/202), até a data de 30/10/2020, ensejando a prorrogação do prazo prescricional das pretensões executivas em curso por 140 dias. (Acórdão 1936961, 0000265-22.2017.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Pois bem. As partes celebraram acordo com trânsito em julgado em 12/02/2019, em que a agravada teria até 24/04/2019 para escolher a clínica para realizar o tratamento. O cumprimento de sentença foi iniciado em 24/02/2024. Considerando a data do trânsito em julgado da sentença o início do prazo prescricional, a suspensão do prazo por 140 dias pela Lei 14.010/2020 implica na tempestividade do início do cumprimento de sentença, conforme bem observou o Juízo de Primeiro Grau: “Por outro lado, há que se considerar que em virtude da pandemia da COVID-19, os prazos prescricionais foram suspensos de 12/06/2020 a 30/10/2020 pela Lei no 14.010/2020, ou seja, pelo prazo de 6 meses e 18 dias, o qual deve ser acrescido à data de 12/02/2024. Tem-se como novo prazo prescricional quinquenal para interposição do cumprimento de sentença o dia 30/08/2024.” Destaque-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado pela agravante não possui efeito vinculante. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição. 2. Mérito A agravante alega que não houve escolha de clínica indicada para a realização do tratamento no prazo estipulado no acordo, e excesso de execução. Em relação à escolha da clínica, a agravante não comprovou nos autos a indicação das três clínicas, no prazo estipulado no acordo, para desconstituir a alegação da autora de que a Clínica Aquarius não foi por ela indicada, ou que iniciou o tratamento fora do prazo, uma vez que a própria agravante estava em mora na indicação da clínica. Portanto, a agravada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora agravada, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS OBSERVADOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS JUNTADOS PARA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC, em seu artigo 373, incisos I e II, estabelece um critério na distribuição do ônus da prova, a qual incumbe a quem tem interesse de estabelecer um fato como verdadeiro e que aproveita a sua posição no processo, caso em que assume o respectivo ônus. Assim, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus de comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015. 2. Compulsando-se os autos verifica-se que ao peticionar pelo cumprimento de sentença, o exequente cumpriu todos os requisitos exigidos para viabilizar o processamento da ação, juntando os extratos de utilização da agravante, com indicação de cada serviço médico realizado, os valores, as datas de utilização e de pagamento, além dos comprovantes de pagamento de boletos e de TED realizadas aos prestadores, sendo estes documentos hábeis a instruir o feito e comprovar os serviços adimplidos em face da executada. 3. Assim, não há o que se falar em alteração da decisão ora combatida, pois a parte agravante não cumpriu o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, quando comprovada pela exequente a constituição de seu crédito pleiteado. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1845094, 0750714-48.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora de crédito pertencente à executada/agravante averbada nos autos n. 0710747-43.2021.8.07.0007 (penhora no rosto dos autos). A agravante alega a impenhorabilidade do crédito e sua suposta natureza alimentar por decorrer da atividade de corretagem imobiliária exercida pela pessoa física (sócia) e suscita, ainda, excesso de execução. 2. O crédito objeto de penhora no rosto dos autos integra o patrimônio da própria pessoa jurídica agravante, que não se confunde com a sua sócia, por força do art. 49-A do Código Civil, ao consagrar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinarão ao pagamento de pró-labore porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba ao destinatário (sócio). 3. Ainda que se admitisse tal impugnação, incumbia à parte executada (agravante) instruí-la com os documentos que fariam prova de suas alegações, pois é seu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC. À mingua de prova inequívoca, não há falar em impenhorabilidade. 4. (...) (Acórdão 1822815, 0743888-06.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) Portanto, prevalece a alegação da agravada, de que a Clínica Aquarius foi indicada pela agravante, e o início do tratamento em 2020 não desconstitui a responsabilidade das agravantes ao pagamento do tratamento relativo ao dente no 37. E quanto ao alegado excesso de execução, transcrevo os termos da Cláusula Segunda do acordo celebrado entre as partes: [...] Todas as despesas relativas à parte cirúrgica e protética do implante do dente no 37, serão arcadas pelos requeridos PERIODENT ODONTOLOGIA LTDA ME, e o Sr. MARCOS COSTA JÚNIOR , mediante negociação direta entre eles e o odontólogo escolhido pela requerente. Ou seja, os executados se comprometeram a arcar com todas as despesas relativas ao implante do dente no 37. Por sua vez, o relatório da dentista esclarece (ID origem 199058523): A paciente realizou consultas ortodônticas com a finalidade de obter espaço necessário para a instalação do implante do dente 37, sendo este tratamento realizado no período de janeiro de 2020 a março de 2022. O valor total referente ao tratamento ortodôntico foi de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), dos quais a paciente pagou R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais). Resta ainda a instalação do implante do dente 37, que terá um custo de R$ 4.134,92 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos). Logo, o valor total do tratamento do dente no 37 é de R$ 6.484,92 (R$ 2.350,00 + R$ 4.134,92). Ressalte-se que a agravante não comprovou o pagamento do tratamento, seja para a clínica, seja para reembolso á agravada. Assim, não há excesso de execução. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator